Tribunal: TJSP
Processo: 2300678-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerários encontrados em conta poupança do executado – Insurgência do devedor – Cabimento – Reconhecimento da impenhorabilidade dos montantes constritos, haja vista que estão depositados em poupança e não sobejam o montante de 40 salários mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerários encontrados em conta poupança do executado – Insurgência do devedor – Cabimento – Reconhecimento da impenhorabilidade dos montantes constritos, haja vista que estão depositados em poupança e não sobejam o montante de 40 salários mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Ademais, no caso, os extratos bancários coligidos aos autos demonstram que o bloqueio recaiu sobre verba decorrente de rescisão trabalhista da esposa do devedor – Ausência de comprovação da existência de movimentações que descaracterizassem a natureza de conta poupança ou demonstrassem conduta abusiva ou má-fé do devedor – RECURSO PROVIDO.